Tribunal: TJBA
Processo: 8001637-41.2024.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001637-41.2024.8.05.0211 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. ARTS. 121, §2°, INCISOS I, IV E VI C/C §2º-A, I, E §7º, III, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66, III, “f”, LEP. PRECEDENTES. DECISÃO QUE VALOROU NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PLEITO DEFENSIVO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os autos sobre Apelação Criminal interposta por BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA, irresignado com a sentença condenatória proferida na sessão do Trbunal do Jurí, nos autos da ação penal nº 8001637-41.2024.8.05.0211, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Riachão do Jacuípe/BA, que condenou o apelante nas sanções do art. 121, §2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c §2°-A, I e §7°, III, todos do Código Penal, com redação anterior à Lei n. 14.994/2024 à pena de 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois dias) de reclusão. 2. 3. Consta da denúncia que, no dia 17 de agosto de 2024, por volta das 19 horas, na residência da vítima, situada à Rua Antônio José dos Santos, nº 235, Barra, na cidade de Riachão do Jacuípe/BA, o apelante matou sua ex-companheira, Milena Lima Carneiro, desferindo contra ela golpes de faca, atingindo-a na parte posterior do corpo próximo à região escapular e à coluna torácica, e na região temporal esquerda e ombro esquerdo, causando-lhe a morte. 4. 5. Narra, ainda, a exordial acusatória que o denunciado e a vítima conviveram maritalmente, advindo da união um filho de 5 meses, o qual estava no colo da mãe no momento das facadas desferidas pelo denunciado. A motivação do crime, segundo apurado, decorreu do ciúme excessivo por parte do denunciado, bem como pela recusa da vítima em reatar o relacionamento. 6. 7. 8. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 24/03/2025, o Conselho de Sentença condenou o réu como incurso nas penas do art. 121, §2°, incisos I, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, e §7º, inciso III, todos do Código Penal, tendo o juízo primevo proferido sentença condenando o apelante à pena de 32 (trinta e dois) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 9. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. 10. Todavia, tal pleito não prospera, visto que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, nos termos do art. 66, III, alínea “f”, da Lei de Execução Penal, que dispõe sobre a competência para apreciar os pleitos relativos à gratuidade da justiça é do Juízo da Execução. 11. Nesse contexto, o órgão com atribuição para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita é o Juízo da Execução, o qual, diante de circunstâncias concretas, poderá verificar a hipossuficiência econômica do agente e outorgar-lhe o favor esculpido no artigo 5º LXXIV da Constituição Federal e no artigo 98 do CPC. 12. Pelo exposto, a análise do referido pedido ensejaria supressão de instância –, o que não se pode admitir –, razão pela qual não conheço da súplica. 13. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. 14. Nos crimes dolosos contra a vida, a competência para processar e julgar é do Tribunal do Júri, juiz soberano da causa, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal. 15. No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática do delito de homicídio qualificado. 16. Resta demonstrada, portanto, a presença de provas de autoria e materialidade capazes de autorizar a emissão de decreto condenatório, o que corrobora a viabilidade e amparo probatório da versão acolhida pelos Jurados. 17. Verifica-se, in casu, que a materialidade delitiva e a autoria restaram incontroversas, tendo sido devidamente reconhecidas pelos integrantes do Conselho de Sentença. 18. Pleiteia o apelante o redimensionamento da pena base, tão somente, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime. 19. Por meio da dosimetria da pena, o Magistrado calcula a pena do acusado, levando em consideração as particularidades do caso concreto, o grau de lesividade da conduta do agente, bem como a sua personalidade. 20. Na situação examinada, o Juízo a quo, ao fazer a dosimetria, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade do agente, os antecedentes criminais e as consequências do crime. 21. A culpabilidade do acusado foi valorada de forma negativa, pois mostrou-se elevada, ultrapassando a normal ao tipo, tendo em vista o elevado número de golpes efetuados contra a vítima, demonstrando maior reprovabilidade da conduta, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 22. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça destacou que: “percebe-se que a valoração negativa da culpabilidade se mostra 6 válida, tendo em vista que Bruno dos Santos Almeidas efetuou múltiplas facadas na vítima, que demonstra o dolo intenso na conduta apurada, situação que permite ao Magistrado sentenciante constatar uma maior reprovabilidade social dos fatos narrados”. 23. No caso em exame, a valoração negativa da culpabilidade encontra amparo no acervo probatório, notadamente no laudo de exame necroscópico, encartado no inquérito policial (Id. 468768513), que registrou a existência de 12 (doze) ferimentos provocados por arma branca no corpo da vítima, inclusive com a demonstração do local das facadas em desenho humano. Ademais, o referido laudo indicou, com precisão, qual ferimento foi letal: "ferida perfuro-cortante em região interescapular à direita a nível do 4° espaço intercostal direito, com profundidade até mediastino posterior (artéria aorta torácica ascendente – lesão letal)". 24. Não prospera o argumento da defesa no sentido de que a valoração negativa da culpabilidade, com base no elevado número de disparos efetuados contra a vítima, careceria de idoneidade. A fundamentação do juízo primevo apresenta-se em plena conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que reconhecem a possibilidade de majoração da pena-base quando demonstrado excesso no modus operandi da execução do crime, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 25. Quanto às consequências do crime, a defesa argumenta, em síntese, que: (i) o filho mais velho da vítima não convivia com ela; (ii) o outro filho é também filho do réu, sendo a orfandade parcial uma consequência natural do delito; e (iii) haveria bis in idem na consideração da presença do filho no momento do crime tanto na causa de aumento quanto nas consequências. Sem razão a defesa. 26. Ab initio, impende ressaltar que as consequências do crime se referem aos efeitos da conduta que transcendem o resultado típico, abrangendo outros desdobramentos de natureza pessoal, social, moral ou econômica. 27. No caso em tela, a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada no fato de a vítima ter deixado dois filhos menores, sendo um deles com apenas 5 meses de vida, circunstância que extrapola as consequências naturais do crime de homicídio. 28. Não prospera a alegação defensiva de que o filho mais velho (João Miguel) não convivia com a vítima. Isso porque, independentemente da convivência diária, a perda materna representa, por si só, consequência gravosa para uma criança de tenra idade (6 anos), privada definitivamente da possibilidade de estabelecer ou fortalecer os vínculos materno-filiais. 29. Igualmente, não merece acolhida o argumento de que o fato de Noah Gabriel (5 meses) ser também filho do réu tornaria a orfandade parcial uma consequência natural do delito. A morte violenta da genitora, provocada dolosamente pelo próprio pai, gera consequências psicológicas e emocionais que extrapolam o resultado típico do homicídio, impactando negativamente o desenvolvimento da criança, que crescerá com o estigma de ter o pai como assassino da mãe. 30. Quanto à alegação de bis in idem, importa destacar que a causa de aumento prevista no §7º, inciso III, do art. 121 do Código Penal (crime praticado na presença de descendente da vítima) e a valoração negativa das consequências pelo desamparo dos filhos são circunstâncias distintas: a primeira refere-se ao trauma causado à criança que presenciou o delito; a segunda concerne às consequências futuras do crescimento sem a presença materna. Logo não há que se falar em bis in idem. 31. Ademais, o quantum de aumento aplicado - correspondente a 1/6 da pena mínima cominada ao delito - mostra-se proporcional e adequado, não se vislumbrando, portanto, qualquer erro ou injustiça a ser sanado por esta instância recursal. 32. Nessa senda, considerando que as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente, a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 33. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001637-41.2024.8.05.0211, em que é apelante BRUNO DOS SANTOS ALMEIDA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça